Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-95.2017.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000269-95.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JALDEIR MOURA - CPF: 577.057.399-68 (APELANTE), FRANCISCO COUTINHO CHAVES - CPF: 121.078.673-72 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO WENZEL DE SIQUEIRA - CPF: 079.387.118-29 (APELANTE), LEANDRO CESAR CARLOS - CPF: 820.167.711-00 (APELANTE), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (APELADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (APELADO), ESPOLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (APELADO), ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELLO (APELADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), RODRIGO JAIR CASARIN - CPF: 366.062.519-15 (APELADO), MARCO CESAR MELO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO LANDO - CPF: 386.888.329-00 (APELANTE), BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - CPF: 034.943.479-48 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (APELANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (REPRESENTANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (APELANTE), ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELLO (REPRESENTANTE), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), FRANCISCO COUTINHO CHAVES - CPF: 121.078.673-72 (ADVOGADO), JALDEIR MOURA - CPF: 577.057.399-68 (APELADO), LEANDRO CESAR CARLOS - CPF: 820.167.711-00 (APELADO), LUIZ ALBERTO WENZEL DE SIQUEIRA - CPF: 079.387.118-29 (APELADO), PLINIO LANDO - CPF: 386.888.329-00 (APELADO), EDUARDO CARRARO - CPF: 028.172.589-67 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTUS MELO - CPF: 004.650.299-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ISIS MELO (TERCEIRO INTERESSADO), WICTOR ALEXANDRE MELO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE OBSTACULIZAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – UTILIZAÇÃO DE VÁRIOS EXPEDIENTES PROCESSUAIS PARA MANTER A POSSE DA ÁREA LITIGIOSA DURANTE A AÇÃO – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA DEMANDA EM RAZÃO DE DÚVIDA ACERCA DA REAL LOCALIZAÇÃO OBJETO DA REINTEGRAÇÃO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ELUCIDATIVA – CONSTATAÇÃO DE PRÁTICA CRIMINOSA POR PARTE DOS EMBARGANTE/APELANTES – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE TABELIÃ EM DOCUMENTO APRESENTADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – OPOSIÇÃO FUNDAMENTADA – VIABILIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se perfeitamente viável o julgamento de improcedência do pedido, ante a alta litigiosidade da demanda, tendo em vista que o pedido de desistência após a citação da parte requerida, teve a recusa devidamente fundamentada, pois ficou comprovada a ausência de boa-fé processual, não se mostrando coesa a alegação de que foi proposta a ação, em razão de dúvida acerca da real localização da área em litígio.

Também se mostra viável a aplicação da multa por litigância de má-fé, pois ficou devidamente comprovado que a parte a fim de obter vantagem indevida, utilizou-se de prática criminosa, consistente em falsidade de assinatura de tabeliã, circunstância apontada pelo próprio Cartório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JALDEIR MOURA, LUIZ ALBERTO DE SIQUEIRA, PLÍNIO LANDO e LEANDRO CESAR CARLOS
, em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos de Embargos de Terceiro n.º 269-95.2017.811.0055, proposta em desfavor de
ALVARO LUIZ SAL RI, ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, MARIA JOSÉ PESERICO, CÉSAR AUGUSTUS MELO, WICTOR ALEXANDRE MELO, MARCO CÉSAR MELO e ISIS MELO
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida e
CONDENOU
os Embargantes/Apelantes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. E, ainda,
CONDENOU
os Autores/Apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 80, I, III e V, c/c o artigo 81, ambos do CPC.

Em síntese, os Apelantes alegam que ingressaram com a lide em 10/01/2017, a qual tinha caráter preventivo, e que ela se justificava pois não se sabia qual seria a área realmente atingida pelo revigoramento da liminar nos autos principais; que tanto isso é verdade que outros possuidores também relataram tal situação; e que, por solicitação dos Oficiais de Justiça, foi necessária a nomeação de perito para a identificação da área, sendo que após a perícia, os Autores/Apelantes entenderam que não seriam atingidos e pediram espontaneamente a desistência da lide.

Argumentam que ao invés de homologar o pedido, e extinguir o feito, o Magistrado julgou a lide, com resolução de mérito, e, ainda, condenou os Apelantes, inclusive por litigância de má-fé.

Defendem a reforma da sentença, eis que há prova de que existia dúvida de todos acerca da área efetivamente atingida.

No tocante à litigância de má-fé, asseveram que nas ações possessórias a prova se dá por diversos meios, tendo pouca relevância a questão dominial ou documental, e que, se realmente existisse litigância de má-fé os Autores/Embargantes certamente seguiriam com a lide, tentando provar por todos os meios a sua pretensão, e não desistido tão logo puderam identificar a abrangência da ação principal, antes mesmo da sentença.

Requerem o provimento da apelação, com o fim de acolher o pedido de desistência da lide e promover a extinção do feito sem a resolução do mérito, e por haver no momento da propositura justificativa da dúvida sobre a área abrangida na lide e não existindo justificativa plausível para a recusa da desistência pelos apelados.

Pedem, ainda, que seja excluída ou reduzida a verba de sucumbência, sendo também exclusiva a condenação por litigância de má-fé.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro n.º 269-95.2017.811.0055, proposta por
JALDEIR MOURA, LUIZ ALBERTO DE SIQUEIRA, PLÍNIO LANDO e LEANDRO CESAR CARLOS,
em desfavor de
ALVARO LUIZ SAL RI, ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, MARIA JOSÉ PESERICO, CÉSAR AUGUSTUS MELO, WICTOR ALEXANDRE MELO, MARCO CÉSAR MELO e ISIS MELO
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida e
CONDENOU
os Embargantes/Apelantes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. E, ainda,
CONDENOU
os Autores/Apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 80, I, III e V, c/c o artigo 81, ambos do CPC.

Primeiramente, em face à petição (ID. Num. 34250967), que busca a redistribuição da apelação, tenho que não comporta o deferimento almejado, eis que se constata que ambos os Agravos de Instrumento mencionados (n. 1001595-44.2017.8.11.0000 e 1007389-46.2017.8.11.0000), encontravam-se sob a relatoria da Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, que hoje está aposentada.

Portanto, como não há vinculação à Câmara de julgamento dos agravos, no caso a Terceira Câmara Cível; mas sim à Relatora, tem-se que a pretensão de redistribuição do feito é inviável.

Pois bem.

Convém salientar que o objeto do feito reside na verificação de viabilidade ou não do julgamento da lide, ainda que existente pedido de desistência por parte dos Autores/Apelantes, após a citação dos requeridos, ora Apelados.

Nesse sentido, tenho que não padece de qualquer irregularidade ou ilegalidade a sentença prolatada, pois, a meu viso, não se trata de ação promovida em razão de dúvida acerca de localização para cumprimento de mandado de revigoramento de reintegração de posse da área litigiosa.

Havia, sim, pretensão de obstar os efeitos da justa tutela jurisdicional distribuída, e mais: para obstar tais efeitos há prova de ilegalidades perpetradas, conforme apontado pelas informações do Cartório do Cristo Rei, apontando que houve falsificação da assinatura da tabeliã em documento apresentado.

Diante disso, não há como albergar as alegações neste apelo, uma vez que pode o Juízo “a quo” não acatar o pedido de desistência, após a citação dos Requeridos, eis que o não consentimento dos requeridos foi totalmente motivado.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO DA RÉ – DISCORDÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A desistência da ação , na forma como pretendida pelo autor, após a apresentação da contestação, depende da anuência do requerido, nos termos do artigo 485, § 4º do CPC. Não há falar em ausência de motivo relevante e justificável quando a ré manifesta, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência . A preclusão lógica para produção de prova pericial e pedido de novo julgamento se opera quando a parte requerente, depois de não comparecer na perícia designada, peticiona requerendo a desistência da ação . APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO DA RÉ – DISCORDÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, após a apresentação da contestação, depende da anuência do requerido, nos termos do artigo 485, § 4º do CPC. Não há falar em ausência de motivo relevante e justificável quando a ré manifesta, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência.
A preclusão lógica para produção de prova pericial e pedido de novo julgamento se opera quando a parte requerente, depois de não comparecer na perícia designada, peticiona requerendo a desistência da ação”. (N.U 0010029-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 11/03/2020) (negritei)

Observa-se nos autos que os ora Apelantes ingressaram com Embargos de Terceiro, alegando serem possuidores, de maneira mansa e pacífica, das terras em litígio desde 2003, por meio de aquisição de posse por cessão de direitos possessórios. E que foram surpreendidos pelo objeto de uma liminar de revigoramento de reintegração de posse sobre a Fazenda Itaipu (Autos n. 2053-83.2012.811.0055 – Cód. 142617), lindeira à área dos Embargantes/Apelantes; conseguindo, entretanto, liminar de manutenção de posse, com a suspensão do cumprimento do mandado de revigoramento, a qual foi confirmada por este Tribunal.

Constata-se que em face ao deferimento de suspensão da liminar de revigoramento da reintegração de posse, os ora Apelados ingressaram com pedido de reconsideração, o que foi negado, dando azo ao Agravo de Instrumento n. 1001595-44.2017.8.11.0000, o qual teve o pleito liminar deferido com a sustação da decisão favorável aos ora Apelantes, sendo tal liminar ratificada com julgamento de provimento do agravo, após as provas apresentadas pelos Embargados/Apelados.

Houve, ainda, na contestação vários requerimentos no feito, incluindo petição de incompetência do Juízo, em face à existência de índios na área litigiosa, o que foi indeferido, e impugnado por meio de embargos de declaração.

Por fim, foi requerida perícia agronômica pelos ora Apelados, além de outras provas.

Após o cumprimento a liminar de revigoramento do mandado de reintegração de posse, mesmo intimados, não compareceram os Autores/Apelantes na audiência de conciliação, nem mesmo após a redesignação.

Ainda assim, interpuseram agravo de instrumento buscando a declaração de competência da justiça federal, para a solução da lide, mesmo a União tendo manifestado desinteresse na lide, sendo o recurso não conhecido.

Após tudo isso, o juízo nomeou perito, e determinou a expedição de ofício ao Cartório do Cristo Rei, buscando esclarecimento sobre documento apresentado pelos Autores/Apelantes, documento este que comprovaria a posse da área em litígio desde 2003, oportunidade em que o Cartório apresentou informação de falsificação da assinatura da Tabeliã.

Após tal fato, os Autores/Apelantes requereram a desistência da ação, que não foi aceita, culminando com a sentença atacada.

Diante do contexto apresentado, mostram-se irretocáveis os fundamentos da sentença, especificamente quando dispôs que:

“(...)
No vertente caso, a oposição está absolutamente fundamentada na petição de fls. 1.377/1.384-verso. Afinal, resolvido, no mérito, uma vez que se trata de discussão possessória, todo o imbróglio será pacificado sob o manto da coisa julgada, conforme o artigo 502 do CPC.

Somente a oposição leviana, despedida de qualquer razoabilidade, não pode ser considerada, o que passa ao largo do vertente caso. Não custa ressaltar que, conforme mencionado no julgado acima citado, assiste “igualmente ao réu o direito de solucionar o conflito”.

Ora, se apenas acolhido o pedido de desistência, não haveria resolução definitiva do imbróglio em relação às partes litigantes e em relação ao objeto do litígio. Isso é motivo suficiente para que se avance sobre o mérito.

Logo, em sendo direito da parte demandada pacificar a discussão possessória, a declaração da própria parte embargante põe por terra a necessidade de qualquer diligência para formar a convicção do Juízo. Isso porque, às fls. 1.367/1.368, ao pedir a desistência da demanda, assinalou que:

“No feito principal, foi apresentado o laudo pelo perito, nomeado pelo r. Julgador para auxiliar os Oficiais de Justiça, e também o laudo pericial oficial que respondeu os quesitos das partes.

Assim, com a delimitação feita nos referidos laudos e após o auxílio técnico, os Requerentes puderam identificar que, sua área não será atingida pela demanda em questão, não existindo assim, motivo para seguir com a presente lide, que somente atrasará a resolução da lide entre os demais litigantes”. (fl. 1.368)

Daí exala verdadeiro reconhecimento de improcedência do pedido insculpido na exordial. Não há como, diante de tal declaração, exigir qualquer outro elemento de prova.

Ora, como julgar procedente o pedido se a própria parte embargante diz que, após a prova pericial produzida na demanda principal, visualizou que o seu imóvel não será atingido por aquela demanda.

No caso, teria, no mínimo, a aplicação do princípio de que “nemo potest venire contra factum proprium”.

Vejam-se os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO - CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE GALPÃO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM OBRAS DE MANUTENÇÃO DE POSTOS DE GASOLINA - EXPRESSA PREVISÃO EM CONTRATO DE EMPREITADA CELEBRADO ENTRE AS PARTES - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAS - SENTENÇA MANTIDA.

Na peça de ingresso, sustenta a autora que celebrou com a ré contrato verbal de locação, tendo por objeto um galpão para o depósito de materiais para manutenção da rede de postos de combustíveis desta.

Todavia, malgrado o entendimento contrário da requerente, não restou demonstrada a existência da relação locatícia entre as partes. Em análise dos autos, constata-se que a relação jurídica entre elas sempre foi de empreitada, tendo sido celebrados diversos contratos para execução de obras em postos de gasolina, não possuindo a ré qualquer ingerência no local onde os materiais e equipamentos utilizados eram armazenados, sendo este ônus da empreiteira, conforme expressamente previsto em cláusula contratual do contrato de empreitada.

Restando expressamente pactuado entre as sociedades empresárias que a empreiteira seria responsável pela guarda dos materiais utilizados nas obras para as quais foi contratada, esta não pode alegar a própria torpeza, dizendo que o galpão utilizado para o cumprimento do contrato de empreitada era, em verdade, alugado verbalmente pela contratante. A nosso aviso, é aplicável à hipótese dos autos o princípio de que nemo potest venire contra factum proprium - ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa.

Destarte, não tendo a autora feito prova dos fatos constitutivos do seu direito, deve arcar com o ônus de sua conduta omissiva, mantendo-se a improcedência dos pedidos iniciais.” (TJMG - Apelação Cível 1.0245.13.015304-3/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2015, publicação da súmula em 15/12/2015) (negrito nosso)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTAMENTO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - PRECLUSÃO. Constitui princípio basilar do direito processual civil pátrio que a ninguém é dado alegar a própria torpeza, para beneficiar-se, defluindo esta regra diretamente do princípio da boa-fé, ou seja, a parte não pode posteriormente pretender se valer de alegação de nulidade em decorrência de uma situação jurídica por ela criada, ou que não fora por ela arguida no momento oportuno. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS REMUNERATÓRIAS - TÉCNICO EM RADIOLOGIA - CONTRATO TEMPORÁRIO - PRORROGAÇÃO SUCESSIVA - ILEGALIDADE MANIFESTA EM FACE DA LEGISLAÇÃO AUTORIZATIVA - DESQUALIFICAÇÃO DE CADA UM DOS CONTRATOS FIRMADOS - VÍNCULO ESTATUTÁRIO QUE PERMANECE - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DIREITOS PREVISTOS NO ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - DIFERENÇAS SALARIAIS E ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEGISLAÇÃO FEDERAL E SEUS REFLEXOS SOBRE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA LOCAL - SOBREAVISO, FGTS E MULTA - AFASTAMENTO - VERBAS TÍPICAS DO REGIME CELETISTA. Se a contratação tomou por base legislação que não permitia o contrato temporário, a separação de cada um dos períodos contratuais destacados, não se mostraria lícito, o que apenas modifica a caracterização do regime de temporário para não temporário, impondo o afastamento da lei que regula os contratos temporários e das próprias limitações declinadas nos contratos em termos de remuneração, o que sustenta um único período de contratação. No entanto, a desqualificação do contrato como temporário, não sustenta a transmutação das contratações sucessivas para o regime trabalhista, mas tão somente garante a obtenção das vantagens estatutárias devidas pelos servidores públicos, mormente as garantidas pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal, não tendo direito, ademais, de invocar legislação federa l para percepção de salário mínimo profissional, tendo em conta a competência local. Não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0271.10.008182-4/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2014, publicação da súmula em 24/10/2014) (negrito e grifo nosso)

A proibição do “venire contra factum proprium” é assim definida nas palavras de Fredie Didier Jr:

“b) A proibição de venire contra factum proprium. Trata-se de proibição de exercício de uma situação jurídica em desconformidade com um comportamento anterior que gerou no outro uma expectativa legítima de manutenção da coerência.

A doutrina costuma enumerar os seguintes pressupostos para a configuração do venire contra factum proprium como comportamento ilícito: a) existência de duas condutas de uma mesma pessoa, sendo que a segunda contraria a primeira; b) haja identidade de partes, ainda que por vínculo de sucessão ou representação; c) a situação contraditória se produza em uma mesma situação jurídica ou entre situações jurídicas estreitamente coligadas; d) a primeira conduta (factum proprium) tenha um significado social minimamente unívoco, a ser averiguado segundo as circunstâncias do caso; e) que o factum proprium seja suscetível de criar fundada confiança na parte que alega o prejuízo, confiança essa que será averiguada segundo as circunstâncias, os usos aceitos pelo comércio jurídico, a boa-fé ou o fim econômico-social do negócio.

Como exemplo de aplicação da proibição de venire contra factum proprium no processo civil: recorrer contra uma decisão que se aceitara (art. 1000 do CPC) ou pedir a invalidação de ato a cujo defeito deu causa (art. 276 do CPC brasileiro), ou a impugnação da legitimidade ativa, já aceita em processo anterior.

Nesses casos temos concretizações típicas da proibição de comportamento contraditório. O princípio da boa fé, no entanto, proíbe atipicamente o comportamento contraditório, que, assim, passa a ser um ilícito processual atípico.” (in Curso de Direito Processual Civil, Volume 1, 17º edição, editora JusPodivum, pp. 110/111) (negrito nosso)

Aliás, para aferir a exata localização do imóvel, de acordo com o item “4” dos pontos controvertidos elencados no saneamento (fls. 1.216/1.221), fora designada a prova pericial. Porém, a conjunção do item “V” da decisão de fls. 1.326/1.332 com a certidão de fl. 1.345 revela a preclusão de tal prova, já que os honorários periciais não foram recolhidos no tempo devido.

Em outras palavras, mais do que assumir que não procede o seu pedido, já tinha, em momento anterior, dado de ombros para a produção de prova essencial sobre fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC.

Se não bastasse, não custa ressaltar que o Serviço Registral e Notarial do Cristo Rei, às fls. 1.357/1.358, aponta que:

“o reconhecimento de firma no instrumento particular de cessão de posse de imóvel rural Evendade Benfeitorias, em nome de CESAR AUGUSTUS MELO, onde supostamente consta como sendo a assinatura desta Tabeliã, trata-se de uma FALSIFICAÇÃO, não somente da assinatura como também do carimbo.”

Daí exala que documentos utilizados para provar o fato constitutivo do direito do autor, inclusive, citados na decisão que deferiu a liminar (fls. 489/491), contavam com reconhecimento de firma falsificado. Vale acrescer que, intimada sobre a juntada da informação do serviço extrajudicial, a parte embargante já apresentou o pedido de desistência, sem qualquer questionamento sobre o conteúdo da aludida informação.

Nem se diga que o reconhecimento de que o imóvel da parte embargante não será atingido pela demanda principal repercutiria, se não fosse a desistência, em outra espécie de extinção anômala, pois as condições da ação são aferíveis diante do que consta da exordial, conforme a teoria da asserção, o que desbordar disso, como ocorre no caso, deve ser decidido no mérito.

Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida pela parte embargante, razão por que JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.

(...)

CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Por outro lado, considerando o conteúdo da vertente demanda, forçosa a aplicação da litigância de má-fé, haja vista que a parte embargante, no mínimo, alterou a verdade dos fatos e, ainda, usou o processo para conseguir objetivo ilegal ou procedeu de modo temerário, na forma do artigo 80, incisos I, III e V, do CPC.

Afinal, conforme já especificado anteriormente, apresentou documentos com reconhecimento de firma falsificado, tal qual afirmou, na inicial, de modo veemente, que a sua posse seria atingida. Inclusive, a partir do documento de fl. 62, defendia que havia confluência com a posse disputada e indicada nos autos da reintegração de posse em apenso (Autos n. 2053-83.2012.811.0055 – Código: 142617), conforme especificado no documento de fl. 18 daquele feito.

Ora, como revela a perícia levada a efeito nos autos principais (fl. 2.774 daquele feito), não há qualquer divergência entre a área física solicitada na exordial da demanda principal e a liminar/revigoramento. De tal sorte, o espaço físico sempre fora o mesmo, não se compreendendo como o revigoramento ou o laudo pericial tenha alterado a noção da parte embargante sobre ter sido atingida ou não no seu patrimônio. Essa mudança de percepção somente seria compreensível se houvesse alguma mudança de panorama sobre o espaço físico, o que passou ao largo. Então, ou agiu de forma temerária ou tinha objetivo ilegal, alterando a verdade dos fatos.

Na forma do artigo 80, incisos I, III e V, do CPC c/c o artigo 81 do CPC, CONDENO os autores, solidariamente, ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa. (...).

Diante do exposto, considero justa a aplicação da multa por litigância de má-fé bem como compatível o percentual fixado, pois ficou clara a deslealdade perpetrada pelos Embargantes/Apelantes.

Com tais apontamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020